Tribunal: TJSP
Processo: 1009512-65.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
COBRANÇA - COMISSÃO DE CORRETAGEM - Procedência - Ilegitimidade passiva, afastada - Corretores que aproximaram a parte interessada para a compra do imóvel - Aproximação inicial da compradora aos vendedores foi feita pelos autores - Exigência da comissão com fundamento no art. 725 do Código Civil - Comissão de corretagem devida - Procedência mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §

Ementa:
COBRANÇA - COMISSÃO DE CORRETAGEM - Procedência - Ilegitimidade passiva, afastada - Corretores que aproximaram a parte interessada para a compra do imóvel - Aproximação inicial da compradora aos vendedores foi feita pelos autores - Exigência da comissão com fundamento no art. 725 do Código Civil - Comissão de corretagem devida - Procedência mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.